Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712654-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELMAR LUIZ KOENIGKAN RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM AS CONCLUSÕES DO EXPERT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A avaliação foi feita por Oficial de Justiça Avaliador, que compareceu ao local e inspecionou o imóvel, declinou e fotografou suas características e confrontou com a avaliação de outros imóveis similares na mesma região. 2. O agravante não apontou qualquer erro ou irregularidade na avaliação. Limitou-se a indicar o preço de outros imóveis na região e mencionar variação de índice de preços no período recente, o que é insuficiente para infirmar o laudo de avaliação. 3. Em que pese a comparação com outros bens semelhantes seja um dos fatores que influenciam na estimativa do valor, o ponto fulcral para definir a avaliação são as características e estado de conservação do próprio imóvel. 4. Conforme se verifica da diligência realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, inclusive pelas fotos anexadas, a casa encontra-se ainda em obras, com pintura gasta, infiltrações e rachaduras. 5. As declarações do Oficial de Justiça gozam de presunção iuris tantum de veracidade e eventual impugnação não prescindem de provas em sentido contrário. Ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 872 e 873, ambos do Código de Processo Civil, afirmando erros graves cometidos pelo oficial de justiça avaliador. Na petição de ID. 44856338, o recorrente pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, dentre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 872 e 873, ambos do Código de Processo Civil, porquanto após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em que pese a comparação com outros bens semelhantes seja um dos fatores que influenciam na estimativa do valor, o ponto fulcral para definir a avaliação são as características e estado de conservação do próprio imóvel. Conforme se verifica da diligência realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, inclusive pelas fotos anexadas, a casa encontra-se ainda em construção/reforma, com pintura gasta, infiltrações e rachaduras. Não obstante, cuida-se de condomínio ainda em consolidação e do exame da matrícula do imóvel, sequer foi averbada a construção e carta de “habite-se”. As declarações do Oficial de Justiça gozam de presunção iuris tantum de veracidade e eventual impugnação não prescinde de provas em sentido contrário. Ônus do qual o agravante não se desincumbiu. Desta feita, à míngua de elementos que infirmem a conclusão do laudo de avaliação e a decisão agravada, não se vislumbram fundamentos para infirmar a conclusão do expert” (ID. 38789531). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016